Tribunal: TJSP
Processo: 1034247-61.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E MEDIDA LIMINAR – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Atraso nas obras que incontroverso – Ausência de excludente de responsabilidade – Pandemia de Covid-19 que não justifica o atraso, pois inserida no risco da atividade –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E MEDIDA LIMINAR – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Atraso nas obras que incontroverso – Ausência de excludente de responsabilidade – Pandemia de Covid-19 que não justifica o atraso, pois inserida no risco da atividade – Aplicação da Súmula 161 deste E. TJSP – Culpa da requerida pela rescisão configurada – Devolução integral dos valores pagos, de uma única vez e sem retenção – Sendo a culpa pela rescisão atribuída à ré, os juros de mora são contados a partir da citação, e não do trânsito em julgado – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.